Tribunal: TJSP
Processo: 2059609-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Licitações
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento. Julgamento do recurso principal por esta C. 5a Câmara de Direito Público. Perda superveniente do objeto do recurso. Falta de interesse recursal. Aplicação do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.